Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-29.2016.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-29.2016.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COSTA DOURADO SOBRINHO

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. LEILÕES REGULARES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por CARLOS COSTA DOURADO SOBRINHO contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de registro de alienação fiduciária em garantia cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A. O apelante alega nulidade do procedimento de execução extrajudicial por suposta irregularidade na notificação para constituição em mora e ausência de comunicação sobre a realização dos leilões do imóvel.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora e a necessidade de comunicação específica sobre os leilões, bem como a ocorrência de dano moral em razão do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a regularidade da notificação extrajudicial, realizada conforme exigências do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, mediante certidão cartorária dotada de fé pública.

A ausência de comunicação pessoal sobre as datas dos leilões não caracteriza nulidade, pois o contrato é anterior à Lei nº 13.465/17, sendo suficiente a publicação dos editais.

O STF, no Tema 982 de repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia.

Não há ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, pois o apelante deixou de adimplir suas obrigações contratuais, dando causa à execução da garantia fiduciária.

O exercício regular de direito pelo credor, observado o procedimento legal, afasta a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação para constituição em mora realizada conforme os requisitos da Lei nº 9.514/97. 2. A ausência de comunicação pessoal sobre leilões realizados antes da Lei nº 13.465/17 não configura nulidade quando os editais foram devidamente publicados. 3. O exercício regular da garantia fiduciária, em conformidade com a lei, não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; Lei nº 6.015/73, art. 24; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.631 (Tema 982 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0003385-49.2010.8.05.0079
, em que figuram como parte recorrente
CARLOS COSTA DOURADO SOBRINHO
e parte recorrida
ITAÚ UNIBANCO S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, majorando os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.